Tribunal: TJMT
Processo: 1046194-32.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046194-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLEDENRISTEN KIERKEGAARD PEREIRA CALABRIA - CPF: 001.165.121-05 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE –
ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – POSTERIOR PRESCRIÇÃO – PRAZO MÁXIMO DE CINCO ANOS PARA A RESTRIÇÃO RESPEITADO (SÚMULA 323 DO STJ) –
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR
– SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A anotação no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento da prescrição da dívida desautoriza a indenização por dano moral ou a declaração de inexistência do débito, pois trata-se de exercício regular de direito da instituição financeira (art. 188, I, do CC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, porém com a ressalva prevista no art. 98, §3º, do CPC.

O apelante alega que, conforme extrato de 30-11-2023 do Banco Central, em outubro de 2018 ele tinha dívida em prejuízo de
R$2.203,57,
a qual prescreveu em outubro de 2023.

Aduz a ilegalidade da
manutenção do apontamento restritivo no Sistema de Informações de Crédito (SCR) por período superior a cinco anos, e ressalta que essa prática ilícita gera danos, sendo devida a indenização pleiteada em
20 salários mínimos
.

Nas contrarrazões, o apelado

pugna pelo não provimento do Recurso (Id
247070696
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a Ação sob o argumento de que foi impedido de obter cartão de crédito e de fazer crediário em loja popular para aquisição de bem móvel, momento em que tentou resolver a situação administrativamente e foi surpreendido com a informação de registro no SCR – SISBACEN de suposta dívida de R$
2.203,57
prescrita
em outubro de 2023
, com a nomenclatura "prejuízo/vencido".

Ressalta que a anotação restritiva persiste até o momento, o que lhe gera diversos danos e demonstra a má prestação dos serviços pela instituição financeira.

Busca a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação do réu ao pagamento de 20 salários mínimos de indenização.

O feito foi julgado improcedente nestes termos:

“(...)
analisando especificamente o caso em questão, além de o autor não demonstrar que a anotação está equivocada, é certo que não há comprovação de que a referida anotação está impedindo-o de obter crédito no mercado, ainda mais porque existem inúmeras outras anotações semelhantes.

Para a configuração do dever de reparação civil é preciso comprovar a prática de ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos (artigos 186 c/c 927, Código Civil), ônus do qual o autor não se desincumbiu, de maneira que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

(...)

No que concerne ao pedido de declaração de inexigibilidade do débito, o autor não comprovou que a dívida é indevida ou sua cobrança equivocada. Aliás, o autor não alega que a dívida é ilegal, apenas se insurgindo quanto à anotação em virtude da prescrição.

(...)

Registro que a inversão do ônus da prova com a finalidade de facilitar a comprovação dos direitos do consumidor (artigo 6º, inciso VIII, CDC) não isenta a autora de comprovar os fatos que fundamentam seus pedidos (artigo 373, inciso I, do CPC)”.

Conforme o Banco Central, Sisbacen
“é o conjunto de sistemas e recursos de tecnologia da informação para suporte e condução de processos de trabalho do BC que visa
(...)
disponibilizar para órgãos e entidades do poder público, bem como a pessoas físicas e jurídicas, informações constantes das suas bases de dados e de interesse desses entes, observados os preceitos de sigilo que legalmente envolvem essas informações”

(
https://www.bcb.gov.br/meubc/sisbacen - acessado em 31-10-2024
).

O STJ tem posicionamento unânime de que o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central tem natureza de órgão restritivo (REsp 1675058/RS).

A existência de registro de operação de crédito no SCR por si só não causa dano moral, exceto quando contém informações incorretas, especialmente nos campos "vencidos" e "prejuízos", ou se mantido por mais de cinco anos.

A Súmula n. 323 do STJ enuncia que
“a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”
.

No caso concreto, o apontamento
foi realizado em
outubro de 2018
e o débito subsistiu
até

junho de 2020
(Id 247068790).

Ou seja, a partir de
julho de 2020
a restrição já não constava no extrato do Banco Central, como se infere abaixo
:

Logo, a anotação da dívida em
outubro de

2018
, quando ainda não estava prescrita, não configura ato ilícito, portanto o apelante não faz jus à reparação pretendida.

E não há nos autos nenhuma prova de que a inscrição restritiva perdurou por prazo superior a cinco anos.

Posto isso, o apelado agiu em exercício regular de direito (art. 188, inciso I, do CC), e o apelante não se desincumbiu do ônus imposto no inciso I do art. 373 do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO.
O termo inicial da prescrição é a data do término do prazo para pagamento da última parcela, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado da dívida em razão da inadimplência do devedor (AgRg no AREsp 428.456/PR).
A instituição financeira apenas cumpriu com o dever de prestar as informações quanto ao inadimplemento junto ao Banco Central do Brasil, portanto não há ato ilícito tampouco o dever de indenizar por danos morais.
Em caso de não provimento do Recurso, impõe-se a majoração da verba honorária (art. 85, §11, do CPC)”.
(TJMT, N.U 1034665-16.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 2-10-2024, DJE de 4-10-2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – RELATÓRIO / HISTÓRICO DO SCR DO BANCO CENTRAL – ANOTAÇÃO DE DÍVIDA – LANÇAMENTO NO CAMPO DÍVIDA VENCIDA – INSERIDA EM DATA PRETÉRITA –
INFORMAÇÃO
QUE NÃO PERMANECEU – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO POSTERIOR –
SISTEMA
SCR –
SISTEMA
DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.
1. O
Sistema
de
Informação
de
Crédito
do Banco Central (SCR) possui natureza de
cadastro
restritivo de
crédito
, porém, não houve a manutenção da
informação
lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.
2. A inclusão de anotação junto ao
Sistema
de
Informação
de
Crédito
do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).
3. “O SCR-
Sistema
Central de Risco de
Crédito
do Banco Central é um
sistema
de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as
informações
sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.” (STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018).
4. “É relevante ressaltar que o SCR (
Sistema
de
Informações
de
Crédito
) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas
informações
que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade”. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011)”.
(TJMT, N.U 1041135-63.2023.8.11.0041, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-10-2024, DJE de 17-10-2024).

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
. M
ajoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024